Tribunal: TJSP
Processo: 2206543-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – DESPEJO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REFORMA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – BENEFÍCIO CONCEDIDO.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206543-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante DANIELE
ROLDRIGUES VICENTE MAGRI, é agravado FLÁVIO GONÇALVES RICCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206543-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2206543-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Daniele Rodrigues Vicente Magri
AGRAVADA(O)(S): Flávio Gonçalves Ricci
COMARCA: Bauru 5a Vara Cível
Voto n.o 35179
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DESPEJO

JUSTIÇA
GRATUITA

INDEFERIMENTO

REFORMA

COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA

BENEFÍCIO
CONCEDIDO.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
41/43, que tem o seguinte teor:
“Vistos, etc... 1. Recebo a emenda a inicial de págs. 26/27, procedendo as
anotações necessárias no sistema SAJ e certificando regularmente. 2. O
art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera
presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos
que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo à parte
interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de
indeferimento. No caso, afastada a presunção pelos indícios constantes
nos autos, a parte, apesar de intimada, deixou de apresentar todos os
documentos declinados para que fosse possível avaliar de uma maneira
global, sua condição financeira, conforme determinou o comando da
decisão pretérita de págs. 19/23 - item '2'. É importante observar que,
mesmo a ausência de registro em carteira do trabalho, ou indicação de
renda limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão da benesse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206543-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pois a parte pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas
financeiras
que
sirvam
de
complementação.
Nesse
contexto,
indemonstrada a incapacidade financeira, INDEFIRO o pedido de
gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido
eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a
teor do disposto no art.5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte
demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do
recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como da
taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto
processual, sem nova intimação. Com a emenda, para fins de adequada
movimentação no sistema, encaminhem-se para a fila de decisões
interlocutórias. Em caso de omissão, certifique-se e para a fila de
sentença. 3. Int.”
Sustenta a agravante que comprovou a insuficiência financeira
declarada ao juntar os documentos exigidos por decisão anterior; que a recorrente
não aufere qualquer renda atualmente, estando desempregada; que seu esposo recebe
salário de R$ 1.039,80, o qual é utilizado para o sustento da família. Requer a
reforma da decisão.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 24).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
A agravante ajuizou ação de despejo c.c. cobrança em face do
recorrido, sob a alegação de que o réu está inadimplente desde fevereiro de 2020,
estando a dever a quantia de R$ 4.463,32. Deu à causa o valor de R$ 5.040,00 e
requereu a concessão de justiça gratuita.
Foi a agravante intimada a juntar documentos que comprovassem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206543-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pobreza declarada (fls. 19/23), sobrevindo a petição de fls. 26/40. Não obstante, o
benefício restou indeferido.
Comprovou a recorrente que se encontra desempregada desde marco
de 2020, sendo que a família vive somente da renda salarial de seu esposo,
correspondente a R$ 1.039,80 por mês. Juntou, ainda, contas de consumo de energia
e extratos de cartão de crédito.
Verifica-se que o contrato de locação que é objeto da demanda foi
celebrado em 10/11/2018, com locativo inicial no valor de R$ 420,00, observando-se
que se trata de imóvel simples, localizado em edifício condominial.
Não há prova de que a agravante seja proprietária de outros imóveis,
ou mesmo deste que está locado, já que não se exige a propriedade como requisito
para a locação, bastando a posse não contestada.
Os elementos dos autos, portanto, não elidem a presunção de pobreza,
no sentido jurídico, que decorre da declaração, motivo pelo qual o benefício da
justiça gratuita é concedido à recorrente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator